Tribunal: TJDFT
Processo: 0741410-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que indeferiu pedido de liminar formulado em pedido de Revisão Criminal. Sustenta a autora, ora embargante, que a decisão padece de contradição, na medida em que não teria observado precedente do Col. STJ sobre o tema, mais especificamente, sobre a exigência de confissão circunstanciada como requisito legal para a apresentação de eventual proposta de acordo de não persecução penal, conforme previsto no art. 28-A, do CPP. Pede, então, o "provimento ao presente recurso para trazer o feito a ordem e avaliar a realidade fática em consonância com os documentos e provas apresentados, tendo a condenada sua liberdade ameaçada por ato ilegal, já que, foram identificadas duas nulidades processuais". É o relatório. Decido. O recurso não prospera. A autora, sob a alegação de contradição da decisão, faz evidente interpretação equivocada de precedente do col. STJ para tentar aplacar tese contra legem de que a confissão circunstanciada não é um requisito para a formulação de proposta de ANPP, conforme expressamente previsto no art. 28-A, do CPP. Ademais, a alegada nulidade por ausência de proposta, ainda que cabível, em tese, já está acobertada pela preclusão, conforme apontado na decisão recorrida. Assim sendo, na hipótese, os embargos de declaração revelam mero inconformismo da parte com a decisão impugnada, o que destoa da finalidade do recurso integrativo, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso. Intime-se. Após, colha-se a manifestação da Douta Procuradoria de Justiça sobre o mérito do pedido de revisão. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR